Tribunal: TJMT
Processo: 0003224-18.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003224-18.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO - CPF: 003.512.571-36 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LETICIA ANDREZZA DA SILVA ALVES - CPF: 048.129.001-07 (VÍTIMA), MPEMT - CACERES (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: 0003224-18.2018.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO CRIMINAL DE CÁCERES

APELANTE: KAMILA LOREN DE SOUZA ORTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 14/02/2022

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE ABSORÇÃO DE CRIME FIM POR CRIME MEIO ARQUIVADO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS.
Existindo autonomia entre os delitos inicialmente nominados, não se acolhe a tese da defesa de que, se arquivado em relação aos outros delitos de ameaça e injúria, o delito de invasão não mais subsistiria, sendo que, existe uma autônima entre todos os delitos, caindo a tese da defesa.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E 2o GRAU – ALEGADO NÃO ENQUADRAMENTO NO TIPO LEGAL – REJEITADO.
O delito do artigo 150 do CP, abrange tanto a clandestinidade, quanto a invasão sem o consentimento do proprietário do local, exatamente o que aqui ocorreu, não existindo elementos para a absolvição ante o correto enquadramento ao tipo penal em análise.
DA PENA APLICADA – REDUZIDA.
Verificada a errônea fixação da pena, cabe ao magistrado, em sua reanálise fazer o correto enquadramento, seguindo-se os elementos do artigo 59 do CP, na primeira fase de fixação da pena, seguindo-se das demais fases subsequentes, com a redução da pena aplicada, mantendo-se os benefícios de substituição da sentença.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por KAMILA LOREN DE SUA ORTO, contra a sentença que a condenou às penas do delito descrito no artigo 150 do CP, pugnando pela absolvição da mesma, ante o arquivamento dos chamados delitos meio de ameaça e injúria, o que, em sua ótima não conduziria ao cometimento do crime fim de invasão, e, de forma alternativa pela redução da pena ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões o representante do Ministério Público de origem manifestou pelo provimento parcial do recurso com a fixação da pena base no mínimo legal.

Em sede de segundo grau o representante do Ministério Público Estadual, opinou pela absolvição da apelante e pelo fato de que não existiria a clandestinidade do tipo penal, bem como, pelo estado emocional da própria apelante e, de forma alternativa, pela redução da pena ao mínimo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a tese da defesa de que, os delitos, que a mesma nominou de meio foram arquivados, e, como consequência o delito do artigo 150 do CP não teria ocorrido, tal não merece prosperar, visto que, todos os delitos narrados são delitos autônomos, inexistindo que se falar em consunção, em tal condição.

Assim regra o artigo 150 do CP:

“Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.”

Ou seja, o simples adentrar
contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, já configura o delito
, de onde, no caso em tela observa-se que a apelante derrubou o portão da casa da vítima e adentrou em seus limites sem o consentimento seja expresso ou tácito, pouco importando se o ato foi ou não clandestino, de onde, diante disso, a tese levantada também pelo Ministério Público de 2o grau cai por terra, não acolhendo sua tese a favor da apelante também.

Fato é que as testemunhas são uníssonas, bem como, a própria apelante de que invadiu os limites da residência da vítima, pouco importando aqui os fatos que a levaram a perder a cabeça, arcando, diante disso das responsabilidades dali derivadas.

Diante disso, concluo que, o delito do artigo 150 do CP, resta consumado, bem como, sua autoria clara.

Sobre a dosimetria da pena, entendo que, o magistrado de 1o grau não agiu com o seu costumeiro acerto, visto que, em detida análise das fases da dosimetria da pena, iniciando pelo artigo 59 do CP, o mesmo considerou uma condição descrita como sendo prejudicial para o apelante (questão dos antecedentes) e outra considerou benéfica ao mesmo (culpou a própria vítima pelo episódio, diante das provocações desferidas para a apelante), de onde, inexistindo outras causas no artigo 59 do CP, tendo uma causa a favor e outra contra, entendo que, ambas se equivalem e anulam uma a outra, de onde, diante disso, não se autoriza a fixação da pena além do mínimo legal, de onde, em realinhamento, fixo nesta fase a pena-base no mínimo legal em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, como a pena já se encontra no mínimo legal, mantida a pena nos patamares anteriores.

Na terceira fase, inexistindo elementos de aumento e / ou diminuição, mantida também nos patamares anteriormente fixados.

Mantido da sentença o regime aberto, diante da disposição do artigo 33, § 2o do CP, bem como, mantida ainda a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, alterados apenas o lapso temporal de pena, diante do realinhamento do período de pena.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de apelação e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

a)Fixar a pena-base em 01 (um) mês de detenção, tornando-a como definitiva;

b)Mantida da sentença o regime fixado e ainda a substituição da pena privativa de liberdade

pela pena restritiva de direitos, pelo período realinhado da pena;

Diante do resultado do recurso deixo de condenar a parte apelante ao pagamento das custas processuais e / ou

honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tanto.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022